Tribunal: TJDFT
Processo: 0001105-03.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Provas. Dolo. Repouso Noturno. Incompatibilidade com furto qualificado. Fração de aumento. Regime prisional.
1 - Se as provas – declarações da vítima e do agente de polícia, em juízo, corroboradas pela confissão do coautor que afirmou ter cometido o crime de furto qualificado na companhia do apelante, somado ao laudo de perícia papiloscópica que atestou que os vestígios de impressão digital dele foram encontrados no interior do veículo da vítima – confirmam a participação do apelante no crime, não é hipótese de absolvição.
2 – O e. STJ, no julgamento do REsp. 1.888.756/SP, pela sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP - cometido durante o repouso noturno – não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o), por não guardar correlação com o princípio da proporcionalidade. Deve ser afastada.
3 – Admite-se, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
5 – Apelação provida em parte.